Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722343-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: WALDEK BATISTA DOS SANTOS, AMANDA GONCALVES SILVA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo –Omissão – Acolhimento. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID no 27257181, por não ter se manifestado acerca da possibilidade de emissão de boleto com valor corrigido, afastando-se, pois, a determinação para depósito judicial de valores. Razão assiste ao embargante. Com efeito, a Decisão embargada não se manifestou sobre à consignação em pagamento. Da leitura das razões recursais, tendo em vista a informação de possibilidade de emissão de boleto com novo índice de correção monetária, entendo, em respeito à Celeridade Processual, ser mais benéfico às partes a emissão de boletos alterados. Ressalta-se, ainda, que eventual descumprimento da determinação judicial pela parte poderá ser informado nos autos, culminando na prolação de nova Decisão, inclusive com a possibilidade de cominação de multa processual. Assim, reconheço a existência de omissão no decisum, reconhecendo-se o pleito recursal para expedição de novos boletos. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, a fim de DEFERIR a antecipação de tutela recursal para permitir a remessa de boleto calculada de acordo com o índice fixado pelo Juízo de origem, dispensando-se o depósito dos valores devidos em Juízo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, preclusa, venham os autos conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator